Tribunal: TJES
Processo: 5000547-77.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000547-77.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JOAO MARCOS MELO MAMEDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000547-77.2024.8.08.0013

Recorrente:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Recorrido:
JOAO MARCOS MELO MAMEDES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO NAS FRAUDES ELETRÔNICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória de dano material e moral ajuizada por
JOÃO MARCOS MELO MAMEDES
em face do
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.

O autor narra que em 16/01/2023, ao sair da academia, verificou através do celular que havia sido vítima de fraude com a transferência indevida via PIX da quantia total de R$3.000,00, dividida em três operações distintas (R$2.100,00, R$500,00 e R$400,00) para beneficiários desconhecidos, sem sua autorização ou conhecimento. Destaca que os valores retirados correspondiam à totalidade de seus recursos financeiros disponíveis no momento, causando-lhe profundo abalo emocional, resultando inclusive em mal-estar físico e desmaio, além de negativação de seu nome em instituição financeira diversa (Nubank), por falta de recursos para honrar compromissos financeiros.

Relata ainda que, após perceber a fraude, registrou Boletim de Ocorrência e tentou solucionar a questão administrativamente junto ao banco requerido e ao Procon, não obtendo êxito, tendo o banco restituído administrativamente apenas R$50,00 (cinquenta reais) do valor total indevidamente retirado.

Em sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco requerido ao pagamento de R$2.950,00 (danos materiais) e R$3.000,00 (danos morais), fundamentando a decisão com base na responsabilidade objetiva (art. 14, CDC), teoria do risco do empreendimento e Súmula 479 do STJ.

O banco interpôs recurso inominado sustentando ilegitimidade passiva, sob o argumento de não possuir relação jurídica direta com o autor, sendo a Cooperativa de Crédito local (SICOOB SUL) responsável pelas operações realizadas, invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a ausência de solidariedade passiva entre o Banco Cooperativo e cooperativas singulares.

Em contrarrazões, o autor defende a manutenção integral da sentença, afirmando a legitimidade do Banco recorrente diante dos atos praticados durante todo processo administrativo junto ao Procon e restituição do valor recuperado.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco recorrente. De fato, embora exista jurisprudência do STJ reconhecendo ausência de solidariedade entre Banco Cooperativo e cooperativas de crédito nas
relações contratuais comuns
, tal entendimento não se aplica especificamente às situações de fraude eletrônica e falhas sistêmicas de segurança dos meios digitais disponibilizados pelas instituições financeiras.

No presente caso, o dano decorre de fraude eletrônica envolvendo transferências via PIX, sistema cuja administração e segurança são de responsabilidade compartilhada e centralizada no âmbito do Banco Cooperativo, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva consagrada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14) e Súmula 479 do STJ, que expressamente estabelece a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros.

Ao alegar ilegitimidade passiva sob o argumento da ausência de solidariedade com a cooperativa de crédito local, o Banco Cooperativo ignora que, especificamente nas hipóteses de fraude bancária por meios eletrônicos, não está em discussão a mera solidariedade decorrente de relações jurídicas ordinárias entre o cooperado e a cooperativa singular, mas sim a segurança e integridade do próprio sistema financeiro eletrônico administrado e regulado, inclusive, pelos bancos cooperativos centrais.

Nesse sentido, a jurisprudência que trata da ausência de solidariedade nas obrigações ordinárias não se aplica diretamente às situações de fraude eletrônica e falha de segurança dos sistemas informatizados administrados pelo Banco Cooperativo ou disponibilizados por ele às cooperativas singulares.

Assim, tratando-se especificamente de fraudes bancárias eletrônicas, reconhece-se a responsabilidade objetiva e solidária do Banco Cooperativo.

Portanto, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se correta e plenamente adequada a decisão proferida pelo Juízo de origem, tanto em relação aos danos materiais quanto aos danos morais arbitrados, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)